Tribunal: TJBA
Processo: 8047234-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047234-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SHIRLEI MAIALA MOTA SANTOS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ORTOPEDIA E PSIQUIATRIA. BANCÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ANÁLISE DE RELATÓRIOS MÉDICOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em demanda previdenciária na qual a autora, bancária, com 19 anos de atividade laboral, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando ser portadora de transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 41.2), dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho (CID Z56.6) e Síndrome do Túnel do Carpo, enfermidades que a incapacitam para o labor. O juízo de primeira instância reconheceu a relação das comorbidades com o trabalho e a incapacidade total e temporária da autora, determinando a conversão do auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), a ser mantido até nova perícia administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, em razão da alegada incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório demonstra a incapacidade total e permanente da autora para o desempenho de suas atividades habituais, corroborada por relatórios médicos, laudos periciais ocupacionais e exames especializados que apontam a gravidade e a evolução das patologias apresentadas. Ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela capacidade da autora para o trabalho, outros elementos dos autos permitem ao magistrado formar seu convencimento em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC/2015. A condição pessoal da autora, que possui 44 anos e longa experiência no setor bancário, dificulta sua reinserção no mercado de trabalho, reforçando a impossibilidade de reabilitação profissional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além da condição médica, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a subsistência. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial judicial, podendo considerar outros elementos probatórios para a formação de seu convencimento. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, conforme entendimento do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/12/2018; STJ, REsp 1681142/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/11/2018; STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047234-86.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SHIRLEI MAIALA MOTA SANTOS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .